Tribunal: TJDFT
Processo: 0714815-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Descumprimento pelo paciente de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida. Crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, CP). Gravidade in concreto da conduta. Atipicidade da conduta. Consentimento da vítima. Exame do mérito deve ser feito no curso da instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.